Tribunal: TJSP
Processo: 0001013-80.2013.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de direito autoral qualificada – Artigo 184, §2o do Código Penal – Sentença absolutória – Recurso ministerial – Acolhimento - Materialidade evidenciada pelo laudo pericial, o qual demonstra a falsificação dos produtos, comprovando, por si só, a materialidade delitiva - Identificação do sujeito passivo - Especificação dos autores das obras reproduzidas –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de direito autoral qualificada – Artigo 184, §2o do Código Penal – Sentença absolutória – Recurso ministerial – Acolhimento - Materialidade evidenciada pelo laudo pericial, o qual demonstra a falsificação dos produtos, comprovando, por si só, a materialidade delitiva - Identificação do sujeito passivo - Especificação dos autores das obras reproduzidas – Desnecessidade – Precedentes – A conclusão dos laudos periciais, no sentido de que todo o material apreendido é contrafeito, deixa patente, por si só, a violação do direito autoral, ainda que não estejam especificados, um a um, os autores envolvidos – Palavras dos policiais civis – Relevância - Condenação como medida de rigor – Reforma da decisão – Dosimetria penal – Penas basilares estabelecidas na minimidade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos– Possibilidade – Presença dos requisitos do artigo 44 do Código Penal – Regime inicial aberto em caso de conversão da pena - RECURSO PROVIDO.